Tribunal: TJDFT
Processo: 0740895-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0740895-53.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: RAFAEL SOARES MOURA PACIENTE: SUIANY PACHECO CAXILE AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL SOARES MOURA em favor de SUIANY PACHECO CAXILE, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente formulado nos autos n. 0739210-08.2024.8.07.0001, no qual a ora paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, no dia 13/09/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (id 64460040). Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese, que a paciente é primária, possui três filhos menores de 12 (doze) anos, de modo que sua situação se amolda àquela prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão domiciliar para a mãe de criança ou pessoa com deficiência, “sendo certo, ainda, que se revela desnecessária a comprovação da imprescindibilidade de cuidados dos filhos. (HC no 192.627-AgR/RO, Segunda Turma, red. p/ o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/3/21).” Colaciona julgados e aduz que “(...) este tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada em se conceder prisão domiciliar como no presente caso em que a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos, traficando drogas na condição de mula, crime sem violência ou grave ameaça a pessoa e primariedade comprovada nos autos.” Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja concedida a prisão domiciliar à a fim de que possa “estar próxima de seus filhos menores de 12 anos.” No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Decido. A medida liminar não tem previsão legal em sede de habeas corpus, contudo, conta com aprovação jurisprudencial quando demonstrados os requisitos autorizadores, de forma incontroversa, na própria impetração, a partir de elementos de prova. Não é o caso dos autos. Da leitura do processo principal n. 0739210-08.2024.8.07.0001, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante após operação da Polícia Militar contra o tráfico interestadual de drogas na Rodoviária Interestadual de Brasília, ocasião em que cadela da equipe de BPCães teria sinalizado duas malas e uma mochila, onde foram localizados diversos tabletes de maconha. A paciente, ao ver a movimentação, teria se afastado das referidas bagagens e empreendido fuga, tendo sido, posteriormente, encontrada em pousada situada na 703 Norte (Pousada Classe A, na CLN 703, Bloco H). O Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar (id 210963394, autos principais) aponta para a quantidade de 141 (cento e quarenta e uma) porções, com massa líquida estimada superior a 90kg (noventa quilos), da substância Tetraidrocanabinol – THC, vulgarmente conhecida como maconha, de uso proscrito conforme Portaria 344/1998. A materialidade do crime, portanto, está plenamente comprovada, e os indícios de autoria se consolidam com a prisão em flagrante da paciente, sendo certo que a quantidade de droga apreendida demonstra o seu envolvimento na traficância, bem como a sua periculosidade e o risco concreto à ordem pública. Assim, nesta sede de cognição sumária, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, haja vista encontrarem-se devidamente fundamentadas a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, assim como a que indeferiu o pleito de revogação (id 64460041), que ora trago à colação: No que concerne à prisão preventiva da denunciada SUIANY PACHECO CAXILE, verifica-se que ainda permanecem incólumes as razões declinadas na decisão proferida em 13/09/2024, por ocasião da audiência de custódia (id. 211007760). No caso, a incidiada foi incubida de transitar com entorpecentes pelos estados da federação - mediante pagamento - atividade comumente conhecida como "mula do tráfico" A defesa sustenta que a indiciada possui 4 (quatro) filhos e comprova com a juntada das certidões de nascimento da prole. Aduz que 3 (três) desses são menores de 12 (doze) anos de idade e necessitam de cuidados maternos. A acusação, por sua vez, destaca que a flagranteada informou - no contexto de sua prisão - que não é a primeira vez que realizou o transporte de entorpecentes para terceiros e destaca também que a presença de SUIANY não é indispensável para os cuidados dos filhos menores, porquanto esses foram deixados sob os cuidados do pai, enquanto a acusada realizava ação delitiva. Quanto ao contexto da prisão da denunciada, merece destaque a forma que ela esquivou-se do flagrante. Não obstante esse juízo compreender que a acusada possuía grande temor em ser presa, a forma que a acusada empreendeu sua atividade furtiva tem especial relevo diante da necessidade de garantir aplicação da lei penal e da conveniência da instrução. Alem disso, a grande quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de 90 (noventa) quilos de ma conha (id. 210963394) - denotam maior envolvimento da indiciada com a pratica delitiva, o que também revela a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação e de conversão da prisão (id. 211057260). Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. – Destaquei. Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar da paciente, máxime ante as circunstâncias do fato, a indicar a gravidade em concreto do crime e a possibilidade de reiteração criminosa, o que autoriza a prisão preventiva. No mais, é importante ressaltar que a paciente afirma que tem residência fixa na cidade de Itapipoca, no estado do Ceará, de onde supostamente partiu com grande quantidade de drogas, o que pode indicar a ineficácia, nesta etapa processual, de eventual medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), porquanto se mostra, por ora, insuficiente e inadequada para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Quanto ao fato de a paciente ser mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos, não há, ao menos neste momento processual, elementos suficientes a indicar que a custodiada é a única e exclusiva responsável pelos cuidados e assistência dos filhos. Ao contrário, há informações de que voluntariamente deixou as crianças aos cuidados do pai, e partiu do Ceará em longa viagem de ônibus com destino ao Distrito Federal, onde veio a ser presa em flagrante. Sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça dispensou a necessidade de comprovação de dependência para mães presas preventivamente, contudo, as circunstâncias em que a paciente foi autuada, após viagem interestadual, em estado da federação distante daquele de sua residência, se mostra como razão suficiente para, ao menos por ora, se indeferir o benefício. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Colegiado, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Dispensadas as informações. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator